Tribunal: TJDFT
Processo: 0004045-50.2006.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR POSTERIOR AO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO. PENDENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PREMATURA. SUSPENSÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. O pedido de recuperação judicial pela ora executada, perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é anterior à sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais executados nos presentes autos, sendo esse, portanto, crédito de natureza extraconcursal, pois, nos termos do artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação, ainda que não vencidos.
2. A habilitação retardatária é considerada facultativa, sendo admissível que o credor possa aguardar o término da recuperação judicial para a execução individual do crédito que lhe pertença, sendo essa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. O requerimento de habilitação realizado perante o juízo da recuperação judicial, mas pendente de análise, impõe a suspensão da tramitação do cumprimento de sentença até a demonstração pelos credores da efetiva habilitação e inclusão do crédito no plano de recuperação, de maneira que a extinção do feito se mostra prematura.
4. A extinção do cumprimento de sentença deve ser admitida após a habilitação do crédito no quadro geral de credores e a homologação do plano de recuperação judicial, quando resta configurada a novação do crédito, nos termos da regra prevista no art. 59 da Lei no 11.101/2005
5. Apelação da exequente conhecida e parcialmente provida.
6. Apelação da executada prejudicada.